Tribunal: TJDFT
Processo: 0747193-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. DIFERENÇA ENTRE VALORES DEVIDOS E RECEBIDOS. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS E SALDO REMANESCENTE. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta em face de instituição financeira, visando à reparação por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, com pedido de pagamento da diferença entre os valores devidos e os efetivamente recebidos, além de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a alegada irregularidade na gestão da conta PASEP e a existência de valores remanescentes para indenização.
III. Razões de decidir.
3. A perícia judicial concluiu que não houve saldo remanescente na conta PASEP, considerando os índices de atualização monetária aplicados.
4. As impugnações apresentadas foram esclarecidas pelo perito, que apontou erro material corrigido e confirmou a observância da legislação pertinente.
5. Conforme Tema repetitivo 1.300 do STJ, nas ações que contestam saques em conta individualizada do PASEP, o ônus da prova incumbe ao participante quanto aos saques por crédito em conta ou folha de pagamento (art. 373, I, CPC), sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, CDC) ou redistribuição (art. 373, § 1o, CPC).
5.1. No caso, os saques ocorreram por folha de pagamento (FOPAG), e não houve comprovação específica dos alegados desfalques.
6. Ausente saldo remanescente, não se aplicam juros de mora ou correção monetária.
7. A mera irresignação quanto ao valor disponível não configura conduta ilícita nem enseja indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e Tese.
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Inexistindo saldo remanescente na conta PASEP, comprovado por perícia judicial, e não demonstrada conduta ilícita da instituição financeira, é indevida a indenização por danos materiais ou morais."